Tribunal: TJMT
Processo: 1017482-97.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017482-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), DANIEL MACHADO ESPINDOLA E SILVA - CPF: 705.739.131-53 (AGRAVANTE), RUBIANEY CONCEICAO MAIA DA SILVA - CPF: 622.133.181-15 (AGRAVANTE), DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES - CPF: 321.730.241-91 (AGRAVADO), DAGOBERTO P FIGUEIRA PERES - ME - CNPJ: 26.793.372/0001-06 (AGRAVADO), DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES - CPF: 321.730.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SUPOSTO ERRO MÉDICO
–

ANTECIPAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROVAS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento
,

interposto por
Daniel Machado Espindola e Silva
,
em face da decisão que indeferiu a liminar de produção antecipada de provas pleiteada na ação de indenização por danos morais por erro médico manejada pelo agravante.

O agravante afirma que a decisão merece reforma, pois a
produção antecipada de provas
facilitará um eventual acordo entre as partes, pois poderão analisar suas chances de obter êxito na demanda.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão (ID. 42738479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da matéria, necessário um breve relato dos fatos.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais – Erro Médico com Pedido de Liminar para Produção Antecipada de Provas para Consecução de Acordo, proposta por
Daniel Machado Espíndola e Silva e Rubianey Conceição Maia da Silva Galvão em face de Coxipó Diagnosticos e Dagoberto Paschoal Figueira Peres
, relatando que com 19 (dezenove) semanas e 04 (quatro) dias de gestação se dirigiram até a clínica médica Coxipó Diagnósticos para a realização do exame de ultrassom morfológico, que foi realizado e após foi entregue o Laudo de Ultra-Sonografia Obstétrica Morfológica no qual diagnosticou a perfeita formação do nascituro.

Os agravantes relatam que realizaram todos os preparativos para o nascimento do bebê, entretanto, durante o parto o nascituro foi diagnosticado com cardiopatia congênita complexa (hipoplasia de ventrículo esquerdo) associada ao fenótipo da Síndrome Genética de Edwards, o que ocasionou malformações congênitas graves de caráter irreversível o levando a óbito após 18 (dezoito) dias de internação na UTI.

Afirmam que procurou a equipe médica que realizou o parto para indagar acerca do laudo médico lavrado pelo segundo agravado, e que foi informado que o exame morfológico apresentado pela parte ré havia explicito e notório erro médico, vez que relatava a perfeita relação cardíaca do bebê, pelo que pugnou pelo deferimento da liminar para produção antecipada de provas.

Ao analisar o pedido, a Magistrada de primeiro grau entendeu
que não restou configurado o fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo, pois a parte autora não demonstrou nos autos a urgência na produção das provas, ao ponto de que não possa aguardar o curso natural do processo.

Desta decisão, recorrem os agravantes.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC)
.

O recurso não merece provimento.

Isso porque, não está presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

para concessão da tutela de urgência, como bem consignado pelo juízo
a quo “
No presente caso, a parte autora pugna pela concessão da tutela antecipada para que seja determinada a produção antecipada de provas, no entanto, no presente caso, em sede de cognição sumária,
não se resta configurada a fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo,
pois a autora não demonstrou nos autos a urgência na produção das provas, ao ponto de que não possa aguardar o curso natural do processo”
(ID. 25360695 – dos autos de origem).

Os documentos não demonstram de forma cabal o erro médico, bem como que os agravados seriam os culpados pelo ocorrido. Diante da complexidade probatória que depende a demanda não podemos afirmar que estão presentes os elementos que caracterizam a responsabilidade, o que certamente será mais bem elucidado com a fase de instrução processual.

Logo, não foi demonstrado pelos agravantes o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, bem como a demanda ainda carece de instrução probatória, tenho como prudente manter a decisão proferida pelo Juízo singular.

Portanto, escorreita a decisão da magistrada
“a quo”
, pois, não há como reconhecer a existência do perigo de dano ou do resultado útil ao processo. Esclareço, desde já, que inexistindo um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, torna-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito.

Nessas hipóteses de comprovada ausência de dano irreparável ou de difícil reparação a jurisprudência pátria é uníssona sobre a impossibilidade da concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, vejamos,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO.
TUTELA DE URGÊNCIA. SOMENTE CABÍVEL EM SITUAÇÕES EXTREMADAS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INCABÍVEL A CONCESSÃO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela parte Munícipe contra ato tido por ilegal atribuído à juíza de direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Joinville, a qual determinou a antecipação de honorários periciais por parte do ente federativo municipal. No Tribunal de origem, a ordem foi denegada.

No Superior Tribunal de Justiça, após a interposição de recurso ordinário, indeferiu-se o pedido de tutela de urgência.

II -
Para a concessão da tutela de urgência pleiteada se faz necessária a presença dos dois costumeiros requisitos centrais à liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

III - Pois bem, prima facie, ainda que se possa constatar a presença do fumus boni iuris, o fato é que o periculum in mora não se antevê, na medida em que assim considerou a instância ordinária: "Ademais, o decisum objurgado tampouco implica em prejuízo irreparável, posto que, ao final do feito, caso o ente federativo municipal reste vencedor, caberá à parte contrária, ou ao Estado de Santa Catarina no caso de lhe ser mantido o benefício da justiça gratuita, o ônus de arcar com os honorários periciais. Por tais motivos, entendo que a hipótese não comporta a excepcionalidade necessária para o cabimento do mandado de segurança, de modo que a petição inicial merece ser indeferida e o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 10, da Lei n. 12.016/2009 e do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil [...]. Por tais fundamentos, sendo passível de recurso o decisum acoimado de ilegal e abusivo, não se está diante de hipótese que comporte a excepcionalidade necessária para o cabimento do mandado de segurança, de modo que merece ser mantido o indeferimento da exordial e a extinção do feito nos termos do art. 10, da Lei n.

12.016/2009 e do art. 485, inciso I, do CPC, e, consequentemente, desprovido o presente agravo interno." IV - Importa ainda ressaltar que a pretensão liminar goza de caráter satisfativo, o qual só é cabível em situações extremadas, o que não é o caso.

V - Agravo interno improvido”.

(AgInt no RMS 60.885/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 05/12/2019) (destaquei)

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO -HOSPITALAR - TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. “O art. 300 do novo CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Realização de estudo técnico antes da análise do pedido pelo magistrado singular.
Ausência do requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Manutenção da decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência
. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME.” ( Agravo de Instrumento Nº 70075518381, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 25/01/2018).
(N.U 1010847-37.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
(destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, e, mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020